Tribunal: TJPA
Processo: 0821407-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821407-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821407-28.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

RODRIGO DA SILVA BISPO, OAB/DF 72.909

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA ÚNICA DE JACUNDÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES).
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART. 313, § 2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP).
IN CASU,
A PRISÃO FOI DECRETADA EM 18/04/2021, SENDO CUMPRIDA SOMENTE EM 12/11/2024, TRÊS ANOS DEPOIS, LOGO A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE E A NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAREM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO TORNAM A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL, POR NÃO ATENDEREM AO REQUISITO ESSENCIAL DA CAUTELARIDADE.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

05ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual – PJE – com início no dia 11 de fevereiro e término no dia 13 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCAS DOS SANTOS LIMA,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800269-29.2021.814.0026, pela suposta prática do crime de homicídio simples.

Narra o impetrante (fls. 03/09, ID nº 24057645), em síntese, que o paciente foi denunciado pelo artigo 121
,
caput
, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

A Defesa alega que o paciente não estava foragido e sim desconhecia o processo movido contra este; ausentes os pressupostos para a prisão preventiva; que decorrido quatro anos do delito ausente a contemporaneidade; que trabalhava e morava em Goiás; postula extensão de benefício concedido a corréu; invoca condições pessoais favoráveis (primário, emprego lícito e residência fixa) e o princípio da homogeneidade considerando futura pena e regime prisional, sendo a segregação preventiva mais gravosa; ausentes requisitos do artigo 312 do CPPB; postula a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de liminar, para que responda ao processo em liberdade e, no mérito, confirmação desta.

Coube-me a distribuição.

Deneguei a
liminar
, ocasião em que ainda solicitei informações da autoridade ora coatora (fls. 29/30, ID nº 24113794).

Em sede de
informações
(fls.

36/40, ID nº 24238067), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Erivan Oliveira da Silva e do paciente Lucas dos Santos Lima, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121
, caput
, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

- Consta da denúncia que, na noite de 01/02/2021, os denunciados, agindo em comunhão de ações e desígnios, ceifaram a vida da vítima Waldir dos Santos de Carvalho, fato ocorrido na Rua Crasmar, nº 265, Bairro Novo Horizonte, neste município.

- Fora decretada a prisão preventiva dos denunciados.

- Posteriormente, a prisão cautelar de Erivan Oliveira da Silva foi revogada em 26 de maio de 2021, sendo expedido o competente alvará de soltura.

- Foi realizada perícia de necropsia, que concluiu que a vítima veio a óbito em decorrência de hemorragia intracraniana causada por traumatismo cranioencefálico decorrente de ferimento por arma de fogo.

- A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, e
recebida por este Juízo em 28 de dezembro de 2021.

- O acusado Erivan Oliveira da Silva foi devidamente citado.

- O Ministério Público requereu a citação do
paciente Lucas dos Santos Lima por edital
, o que foi deferido. O edital de citação foi devidamente publicado, e o prazo transcorreu sem manifestação do acusado.

- O acusado Erivan Oliveira da Silva apresentou resposta à acusação.

- O Ministério Público pugnou pela suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal e indicou novo endereço atualizado do paciente Lucas dos Santos Lima.

- O advogado Rodrigo da Silva Bispo, inscrito na OAB/DF sob o nº 72909, solicitou habilitação para representar o paciente Lucas dos Santos Lima. Posteriormente, o mesmo advogado requereu a revogação da prisão preventiva de seu cliente.

- O cumprimento do mandado de prisão do acusado Lucas dos Santos Lima foi comunicado no dia 15/11/2024, realizado na Comarca de Catalão.

- O paciente Lucas dos Santos Lima foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação por meio de seu advogado constituído.

- Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou desfavoravelmente à revogação da prisão preventiva.

- Por meio da decisão proferida no dia 26 de novembro de 2024, este Juízo manteve a prisão cautelar do paciente e denegou a absolvição sumária, designando audiência de instrução para o dia 22 de janeiro de 2025.

- No mais, destaco inexistir pedidos de revogação de prisão preventiva pendentes de análise, bem como que a reavaliação da prisão preventiva se encontra no prazo legal (art. 316 do CPP).

Nesta
Superior Instância
(fls. 42/50, ID nº 24482920), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência da contemporaneidade da prisão do paciente, haja vista ser cumprida mais de 03 anos depois de seu decreto, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (artigos 312 e 315 do CPP).

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Concluo, portanto, que houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao acusado que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

In casu,
o fato foi supostamente praticado há quatro anos, cujo decreto prisional ainda perdura sem a devida fundamentação e contemporaneidade, caracterizando uma mera resposta punitiva antecipada.

Assim, apesar de haver prova da existência do delito e fortes indícios de autoria do crime de homicídio, a medida cautelar não é a via de julgamento, tratando-se de medida excepcional.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e contemporaneidade adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
LUCAS DOS SANTOS LIMA, brasileiro, filho de Ladina Freitas dos Santos e Edvaldo Souza Lima, residente e domiciliado na
Rodovia GO-060 km 150
,
Beira Rio, Distrito de Messianópolis, Zona Rural, Moiporá-GO, CEP 76.135-000
,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

O cumprimento e fiscalização das medidas cautelares deverá ser executado pelo juízo primevo.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em prol do paciente.

É como voto.

Belém, 13/02/2025